Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-03.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
res da violência ou grave ameaça à pessoa. Não acolhimento. Segundo roubo praticado com o mesmo modus operandi do primeiro. Acusado confessou o emprego de grave ameaça ao ofendido. Confissão corroborada pelo depoimento prestado por testemunha presencial. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Reconhecida também a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal - vítima idosa -, com exasperação da pena em 1/6. 3a fase. Reprimenda aumentada em mais 1/6 pela regra prevista no artigo 71, do Código Penal. Regime fechado não comporta abrandamento.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500383-03.2022.8.26.0140; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Chavantes

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:

Apelação criminal. Roubos simples praticados em continuidade delitiva. Recurso defensivo buscando a absolvição pelo segundo crime, sustentando ausência das elementares da violência ou grave ameaça à pessoa. Não acolhimento. Segundo roubo praticado com o mesmo modus operandi do primeiro. Acusado confessou o emprego de grave ameaça ao ofendido. Confissão corroborada pelo depoimento prestado por

Ementa:

Apelação criminal. Roubos simples praticados em continuidade delitiva. Recurso defensivo buscando a absolvição pelo segundo crime, sustentando ausência das elementares da violência ou grave ameaça à pessoa. Não acolhimento. Segundo roubo praticado com o mesmo modus operandi do primeiro. Acusado confessou o emprego de grave ameaça ao ofendido. Confissão corroborada pelo depoimento prestado por testemunha presencial. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Reincidência compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Reconhecida também a agravante do artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal - vítima idosa -, com exasperação da pena em 1/6. 3a fase. Reprimenda aumentada em mais 1/6 pela regra prevista no artigo 71, do Código Penal. Regime fechado não comporta abrandamento.
Recurso desprovido.